Tribunal: TJPA
Processo: 0805264-75.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805264-75.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

APELADO: MARCIO OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0805264-75.2023.8.14.0039RECORRENTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – IPMP

RECORRIDO: MÁRCIO OLIVEIRA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO RGPS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Paragominas – IPMP contra sentença que reconheceu a omissão normativa municipal quanto à aposentadoria especial de servidor público em condições insalubres, determinando a aplicação supletiva das normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS ao caso de odontólogo com mais de 25 anos de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de norma municipal regulamentadora da aposentadoria especial de servidor público impede a concessão do benefício; e (ii) saber se é aplicável subsidiariamente a legislação do RGPS enquanto perdurar a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos configura omissão legislativa, conforme reconhecido pelo STF no MI 721/DF e consolidado pela Súmula Vinculante n.º 33.

4. A EC n.º 103/2019 manteve a exigência de edição de lei complementar para disciplinar a aposentadoria especial, não afastando a possibilidade de aplicação subsidiária do RGPS.

5. A sentença não concedeu diretamente o benefício, mas determinou que o IPMP analise o pedido segundo as normas do RGPS, até que haja regulamentação local, não havendo afronta ao erário ou violação ao regime próprio de previdência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Enquanto perdurar a omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidor público, aplicam-se, no que couber, as regras do RGPS, nos termos da Súmula Vinculante n.º 33 do STF. 2. A EC n.º 103/2019 não afasta a aplicação supletiva do art. 57 da Lei n.º 8.213/1991 até a edição de lei complementar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4º-C; EC n.º 103/2019; Lei n.º 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 11.10.2011; STF, ARE 1314105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.06.2021; TJPA, Apelação Cível n.º 0803141-09.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Paragominas – IPMP, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da Ação de Mandado de Injunção n.º 0805264-75.2023.8.14.0039, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a omissão legislativa e determinar a aplicação subsidiária do Regime Geral de Previdência Social – RGPS ao caso concreto.

Historiando os fatos, Márcio Oliveira Dias ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal no cargo de odontólogo e que, após completar 25 (vinte e cinco) anos de contribuição sob condições especiais, teve seu pedido de aposentadoria especial indeferido pelo Instituto de Previdência, sob o argumento de inexistência de norma municipal regulamentadora da matéria.

Afirmou que o Município de Paragominas possui legislação (Lei nº 884/2015) que menciona a aposentadoria especial, porém sem regulamentação específica, o que implicaria omissão legislativa inconstitucional. Juntou aos autos documentos comprobatórios do tempo de contribuição e da exposição a agentes nocivos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudos técnicos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no presente Mandado de Injunção e, reconhecendo a omissão normativa do Município de Paragominas, DETERMINO que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas (IPMP) analise o pedido de aposentadoria especial do Impetrante, aplicando, no que couber, as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial, até que sobrevenha regulamentação municipal específica.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação pertinente.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado com a sentença, o Instituto de Previdência do Município de Paragominas interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade e os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada por estar em desconformidade com a legislação vigente, especialmente a Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu nova sistemática para concessão de aposentadoria especial. Segundo o Apelante, o recorrido não atingiu os 86 (oitenta e seis) pontos exigidos na regra de transição – somatório de idade e tempo de contribuição –, tendo, à época, apenas 78 (setenta e oito) pontos, sendo insuficiente para a concessão do benefício.

Ressaltou ainda que o recorrido não completou os 25 anos de exposição a agentes nocivos até 12/11/2019, data da entrada em vigor da EC nº 103/2019, e que não se comprovou a efetiva exposição às condições especiais por meio de PPP e LTCAT de forma suficiente.

Argumentou que o deferimento da aposentadoria implicaria risco de dano ao erário, requerendo, por isso, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença.

Argumentou que a ausência de regulamentação municipal autoriza a aplicação das normas do RGPS, conforme entendimento consolidado do STF, especialmente pela Súmula Vinculante n.º 33. Reafirmou que preenche todos os requisitos legais para concessão da aposentadoria especial, conforme os documentos juntados aos autos, que comprovam mais de 25 anos de atuação sob exposição a agentes biológicos. Requereu a manutenção da sentença na íntegra, a condenação do Apelante em honorários advocatícios e, ainda, a majoração dos mesmos em grau recursal.

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a legitimidade da sentença de origem ao aplicar subsidiariamente as normas do RGPS em razão da omissão legislativa municipal, reafirmando a jurisprudência do STF quanto à matéria e a conformidade da decisão com a Súmula Vinculante n.º 33.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS – IPMP, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos do Mandado de Injunção n.º 0805264-75.2023.8.14.0039, impetrado por MÁRCIO OLIVEIRA DIAS, servidor público municipal no cargo de odontólogo.

A decisão vergastada reconheceu a omissão normativa do ente municipal no tocante à aposentadoria especial e determinou a análise do pleito do impetrante com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, até que haja regulamentação específica no âmbito local.

Os pressupostos de admissibilidade recursal encontram-se preenchidos, porquanto o recurso é tempestivo, manejado por parte legítima e representada por procurador habilitado nos autos. Assim, conheço do recurso.

Pois bem.

O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei n.º 13.300/2016, constitui remédio constitucional cabível para suprir a omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades assegurados pela Constituição.

No presente caso, a mora normativa recai sobre a regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos expostos a agentes nocivos, em especial os profissionais da área da saúde, como é o caso do impetrante.

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019, houve significativa alteração na disciplina constitucional da aposentadoria especial no âmbito do serviço público. O antigo §4º do art. 40 da CF, que previa a concessão do benefício com base em critérios diferenciados para atividades prejudiciais à saúde, foi revogado. Contudo, a nova redação, por meio do §4º-C do mesmo artigo, reintroduziu a garantia da aposentadoria especial, condicionando-a à edição de lei complementar, a qual, até o presente momento, não foi editada pelo legislador federal ou local:

“Art. 40, §4º-C – É assegurada aposentadoria aos servidores públicos [...] que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, na forma de lei complementar.”

A ausência de norma regulamentadora, portanto, persiste mesmo após a EC 103/2019, mantendo-se o estado de omissão legislativa que justifica a impetração do mandado de injunção.

Diante dessa lacuna normativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MI 721/DF, e com força vinculante por meio da Súmula Vinculante n.º 33, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não editada a regulamentação específica, devem ser aplicadas, no que couber, as regras do RGPS, especialmente os arts. 57 e 58 da Lei n.º 8.213/1991, aos servidores públicos submetidos a condições especiais de trabalho.

Em reforço do exposto, segue precedente do caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4º, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF - ARE: 1314105 PR 0074005-42.2014.8.16.0014, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 05/07/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem reconhecido o direito à aposentadoria especial a servidores públicos que comprovam a exposição habitual e permanente a agentes nocivos no desempenho de suas funções, em consonância com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, especialmente à luz da Súmula Vinculante n.º 33. A jurisprudência tem aplicado, de forma supletiva, as regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, até que sobrevenha regulamentação específica por meio de lei complementar. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a Apelante preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial. 2. No caso dos autos, verifica-se que a Apelante exerce o cargo de auxiliar de enfermagem desde 01.02.1994 a 12/02/2020. Destaca-se que a aposentadoria especial foi concedida, conforme Portaria n.º 063/2020, mas foi suspensa pelo Instituto Previdenciário Municipal com esteio no parecer nº 95/2021, elaborado pelo Controlador Interno do IPASET, apontando indícios de irregularidades na concessão do benefício, tendo anulado a respectiva portaria e concedido prazo para o contraditório e ampla defesa. 3. Logo, é evidente o risco da profissão da apelante, a qual estava em constante exposição habitual e permanente a agentes biológicos potencialmente nocivos, que não são neutralizados pela utilização de equipamentos de proteção individual, e em relação aos quais nem mesmo a eventual intermitência da exposição descaracteriza o risco de contágio, comprovando o direito à aposentadoria especial, por caracterizar risco à saúde do trabalhador. 4. Outrossim, de acordo com a Declaração de Tempo de Serviço de ID. 18330547 - Pág. 5, emitida pela própria Prefeitura Municipal, ora Apelada, atesta que a Apelante cumpriu o requisito temporal, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 18 (dezoito) dias de serviços prestados até o dia 12/02/2020, recebendo o adicional de insalubridade, no percentual de 20%, por todo o período laborado, em conformidade com os seus contracheques e ficha funcional anexado ao longo dos autos. 5. A Apelante anexou, ainda, o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o qual consta expressamente que a servidora esteve exposta a fatores de risco enquanto exerceu suas atividades (ID. 18330607). 6. Portanto, com base em todos as provas trazidas aos autos, resta evidente que a apelante, quando do ato de sua aposentadoria (01/10/2020), já contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade insalubre ou perigosa, exposta a agentes nocivos à saúde desde a data da sua admissão (01/02/1994), tendo direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/91, dispositivo este aplicável aos servidores públicos concernentes as regras do RGPS, até a edição de lei complementar específica, consoante súmula vinculante 33. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08031410920218140061 22682525, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos para declarar os períodos de trabalho de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais a parte autora exerceu suas atividades como técnico em laboratório, considerado como atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial; 2. É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais o autor exerceu a função de técnico em laboratório, com exposição a agentes agressivos biológicos; 3. Em 27/04/2021 o demandante requereu administrativamente a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, não tendo, contudo, obtido resposta; em sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria, estaria a Administração Pública obrigada a produzi-lo, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014); 4. Diante da omissão do poder público e por força da Súmula Vinculante nº 33, em que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, acertada a sentença que diante dos documentos existentes nos autos reconhece o período laborado em condições especiais de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei nº 8.213/91; 5. Remessa necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário; 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007429420218140032 16054873, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se que a EC 103/2019 não revogou esse entendimento jurisprudencial, tampouco editou norma que impeça a utilização supletiva do RGPS em casos de mora legislativa. Ao contrário, a manutenção da exigência de lei complementar reforça a incidência do remédio constitucional, até que sobrevenha a regulamentação devida.

No tocante às regras de transição instituídas pela EC 103/2019, se constata que o impetrante completou 25 anos de efetivo exercício no cargo de odontólogo, sendo-lhe assegurado a apreciação do pedido de aposentadoria especial, com base nos critérios da Lei n.º 8.213/1991, em aplicação subsidiária.

Cumpre destacar que a sentença recorrida não concedeu diretamente o benefício, mas apenas determinou a análise do pedido de aposentadoria especial, com base nas normas do RGPS, aplicadas de forma provisória e supletiva, como autorizado pela jurisprudência do STF. Portanto, inexiste qualquer afronta ao erário ou violação ao regime previdenciário municipal, mas sim a concretização de direito constitucional diante da inércia normativa.

Em face do exposto, resta evidente que a r. sentença de primeiro grau se alinha à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como à sistemática constitucional vigente após a EC 103/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo IPMP e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença proferida nos autos do Mandado de Injunção n.º 0805264-75.2023.8.14.0039, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025